Tribunal: TRF3
Processo: 5028485-26.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
454/575)

5028485-26.2025.4.03.0000

DJEN Data: 18/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5028485-26.2025.4.03.0000

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: TRM TRANSPORTE RODOMODAL E LOGISTICA LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: MARISTELA ANTONIA DA SILVA - SP260447-A

Ementa

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA ONLINE PELO SISTEMA SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA (TEIMOSINHA). RECURSO DESPROVIDO.

- A controvérsia cinge-se na possibilidade de utilização da ferramenta chamada "teimosinha", que consiste na reiteração automática da ordem de bloqueio eletrônico.

- Quanto à temática, o E. Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 2.034.208/RS), bem como esta 6a Turma (AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5002232-69.2023.4.03.0000), já se manifestaram no sentido de que, tratando-se a constrição online, via "teimosinha", de ferramenta estabelecida em favor da prestação jurisdicional mais célere e eficaz, a medida não é revestida, por si só, de qualquer ilegalidade, resguardando-se à parte executada a demonstração de efetivo prejuízo decorrente do bloqueio realizado para afastá-la.

- Agravo interno desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5028485-26.2025.4.03.0000

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: MARISTELA ANTONIA DA SILVA - SP260447-A

AGRAVADO: TRM TRANSPORTE RODOMODAL E LOGISTICA LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pela agravada (agravo de instrumento) TRM TRANSPORTE RODOMODAL E LOGISTICA LTDA., contra a decisão monocrática prolatada nos seguintes termos:

“Trata-se de agravo de instrumento interposto pela FAZENDA PÚBLICA, nos autos da execução fiscal em referência, objetivando, em síntese, o prosseguimento da mesma com os atos necessários à satisfação do débito.

Reiterou a parte recorrente, em síntese, a necessidade de reforma da decisão, para determinar a realização de penhora de valores via SISBAJUD, mediante o uso da funcionalidade repetição programada (TEIMOSINHA).

Esta Egrégia Corte, deferiu a antecipação da tutela recursal, a fim de se permitir, ao menos até segunda ordem, o prosseguimento da execução fiscal, com a tentativa de bloqueio, pelo sistema SISBAJUD, de aplicações financeiras, adotando-se a sistemática de repetição de ordens de bloqueio (teimosinha).

Com contraminuta.

É o relatório.

DECIDO.

O presente caso comporta julgamento nos termos do art. 932 do CPC, que confere ao Relator poderes para, monocraticamente, negar e dar provimento aos recursos. Na eventual mácula da decisão singular, não fica prejudicado o princípio da colegialidade, pois a Turma pode ser provocada a se manifestar por meio do recurso de agravo interno (AgInt no AREsp n. 1.524.177/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/12/2019, DJe de 12/12/2019).

O agravo de instrumento em tela merece provimento, pelas razões abaixo explicitadas.

Tratando-se a constrição online, via "teimosinha", de ferramenta estabelecida em favor da prestação jurisdicional mais célere e eficaz, a medida não é revestida, por si só, de qualquer ilegalidade, resguardando-se à parte executada a demonstração de efetivo prejuízo decorrente do bloqueio realizado para afastá-la.

Neste sentido, pois, é a jurisprudência remansosa e pacífica acerca da matéria, em especial dos julgados do E. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta 6a Turma:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SISBAJUD. PENHORA ONLINE. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. TEMPO DETERMINADO. MODALIDADE "TEIMOSINHA". LEGALIDADE.

1. O Conselho Nacional de Justiça, com a arquitetura de sistema mais moderno do SISBAJUD, permitiu "a reiteração automática de ordens de bloqueio (conhecida como teimosinha), e a partir da emissão da ordem de penhora on-line de valores, o magistrado poderá registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no SISBAJUD até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento."

2. A modalidade "teimosinha" tenciona aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, notadamente no âmbito das execuções, e não é revestida, por si só, de qualquer ilegalidade, porque busca dar concretude aos arts. 797, caput, e 835, I, do CPC, os quais estabelecem, respectivamente, que a execução se desenvolve em benefício do exequente, e que a penhora em dinheiro é prioritária na busca pela satisfação do crédito.

3. A medida deve ser avaliada em cada caso concreto, porque pode haver meios menos gravosos ao devedor de satisfação do crédito (art.805 do CPC), mas não se pode concluir que a ferramenta é, à primeira vista, ilegal.

4. Hipótese em que, como não houve fundamento em concreto para se entender pela impossibilidade da medida, findou abalada a base em que se sustentava o acórdão recorrido, já que o magistrado de primeiro grau limitou a reiteração automática das ordens de bloqueio por 30 (trinta) dias, pelo que não inviabilizaria a atividade empresarial do devedor no longo prazo.

5. Recurso especial provido.

(REsp n. 2.034.208/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 31/1/2023.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - SISBAJUD/BACENJUD. REITERAÇÃO PROGRAMADA - PRINCÍPIO DA MÁXIMA UTILIDADE - POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA - RECURSO PROVIDO.

1. Encontra-se pacificado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, mediante o procedimento dos recursos repetitivos, o entendimento segundo o qual, após a vigência da Lei no 11.382/2006, é desnecessário, para a concessão da constrição de ativos financeiros por meio do sistema BACENJUD, o esgotamento das diligências para a localização de bens penhoráveis em nome do executado.

2. Dentre os princípios que regem o processo de execução, encontra-se o da Máxima Utilidade. Segundo tal princípio, a execução promovida deve ser útil ao credor, de modo a se expropriaro máximo de bens com vistas à satisfação do crédito. Trata-se de princípio de resultado no processo de execução.

3. A chamada "teimosinha" - reiteração automática de ordens de bloqueio -constitui funcionalidade implementada com a substituição do BACENJUD pelo SISBAJUD, nos termos esclarecidos pelo Conselho Nacional de Justiça.

4. Recurso tecnológico colocado à disposição do Juízo, com vistas a alcançar o fim precípuo de satisfação do crédito executado. Possibilidade de utilização da ferramenta, resguardada à parte executada a demonstração de eventual prejuízo a advir dos bloqueios realizados.

5. Agravo de instrumento provido.

(TRF 3a Região, 6a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5002232-69.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR, julgado em 28/04/2023, DJEN DATA: 02/05/2023)

Por fim, reitero que fica a cargo do Magistrado de Primeiro Grau estabelecer à sistemática (quantidade de dias) para a adoção da "ferramenta", a fim de evitar a supressão de instância.

Isto posto, dou provimento ao agravo de instrumento, nos termos retro mencionados.

Publique-se. Intime-se.”

Com contrarrazões ao recurso.

É o relatório do essencial.

VOTO

Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

Ressalto que a vedação insculpida no art. 1.021, §3o do CPC/15 contrapõe-se ao dever processual estabelecido no §1o do mesmo dispositivo, que determina:

Art. 1.021. (...) § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Assim, se a parte agravante apenas reitera os argumentos ofertados na peça anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga, com fundamentos novos e capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar em dever do julgador de trazer novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente discutidas.

Diante do exposto, voto por negar provimento ao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA ONLINE PELO SISTEMA SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA (TEIMOSINHA). RECURSO DESPROVIDO.

- A controvérsia cinge-se na possibilidade de utilização da ferramenta chamada "teimosinha", que consiste na reiteração automática da ordem de bloqueio eletrônico.

- Quanto à temática, o E. Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 2.034.208/RS), bem como esta 6a Turma (AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5002232-69.2023.4.03.0000), já se manifestaram no sentido de que, tratando-se a constrição online, via "teimosinha", de ferramenta estabelecida em favor da prestação jurisdicional mais célere e eficaz, a medida não é revestida, por si só, de qualquer ilegalidade, resguardando-se à parte executada a demonstração de efetivo prejuízo decorrente do bloqueio realizado para afastá-la.

- Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão